Tribunal: TJMT
Processo: 1002260-55.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002260-55.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Padronizado]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SILVANA ONOFRE - CPF: 026.554.981-78 (AGRAVANTE), CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), SILVANA ONOFRE - CPF: 026.554.981-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MPEMT - SORRISO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – XARELTO 20 MG -
MEDICAMENTO NÃO INTEGRANTE DA LISTA BÁSICA DO SUS –
APLICABILIDADE DA TESE DO RESP 1657156/RJ – AÇÃO AJUIZADA APÓS 04/05/2018 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
-
IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Os efeitos da tese fixada no Resp no 1657156/RJ aplicam nas ações ajuizadas após a publicação do acórdão, ou seja, 04/05/2018. Portanto, preenchidos os requisitos exigidos, se amoldam ao caso concreto, uma vez que a ação foi interposta em 02/10/2019.

Não comprovada a imprescindibilidade do remédio prescrito no receituário do paciente, pode este ser substituído por medicamento similar distribuído pelo SUS.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SILVANA ONOFRE

contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela Provisória de Urgência no
1013899-98.2019.8.11.0002 movida pelo Ministério Público Estadual, em face do Estado de Mato Grosso, que indeferiu o pedido de liminar para o fornecimento do remédio
XARELTO 20MG
conforme requerido na inicial à autora, diagnosticada com Trombofilia, ante a não comprovação da ineficácia dos medicamentos ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Irresignado com a decisão proferida, sustenta a agravante que resta demonstrado nos autos a necessidade do uso da medicação por parte da paciente.

Alega que a médica que acompanha a paciente consignou que não há outro fármaco no SUS que realize o mesmo efeito do Xarelto.

Com base nestes fundamentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, para que o Estado forneça imediatamente o medicamento Xarelto 20mg à autora e, no mérito que antecipação da tutela recursal seja mantida.

A antecipação de tutela foi indeferida (34112493).

No mérito pugna pela reforma da decisão agravada, para

condenar o Estado de Mato Grosso, ora agravado, a cumprir imediatamente a obrigação de fazer consistente disponibilizar o fármaco denominado “XARELTO” em favor da paciente SILVANA ONOFRE.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que SILVANA ONOFRE
,
por meio do Ministério Público Estadual
,
ajuizou, em
02/10/2019
,
Ação Civil Pública com Pedido de Tutela Provisória de Urgência no
1013899-98.2019.8.11.0002 movida pelo Ministério Público Estadual, em face do Estado de Mato Grosso, que indeferiu o pedido de liminar para o fornecimento do remédio
XARELTO 20MG
conforme requerido na inicial à autora, diagnosticada com Trombofilia, ante a não comprovação da ineficácia dos medicamentos ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS)
.

Em 28/01/2020, o Juízo
a quo indeferiu a concessão do pedido de tutela antecipada,
que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

Inicialmente, insta salientar que, o entendimento firmado pelo STJ fixou os requisitos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.

Colhe-se trecho da ementa:

[...] 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2018).

Ao julgar os embargos de declaração, o STJ modulou os efeitos
e assentou:

[...] A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.
[...]. (STJ, Primeira Seção, EDcl no REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2018).

A tese do STJ é clara no sentido que os requisitos para a concessão de medicamentos fora da lista do SUS devem ser exigidos, cumulativamente, após a publicação do acórdão, ou seja, 04/05/2018.

Portanto, se aplica ao caso em comento, uma vez que a ação foi interposta em 02/10/2019.

In casu
, verifica-se que há indícios suficientes nos autos, de que a autora necessita do remédio
para tratamento da doença que a acomete, conforme prescrição médica.

Restam comprovados ainda, o registro do medicamento na Anvisa e a incapacidade da autora em arcar com os custos do fármaco.

Por outro lado, o atestado médico acostado aos autos de origem, após a determinação do Juízo para emendar a inicial, não fundamenta a imprescindibilidade do remédio e nem a ineficácia dos fornecidos pelo SUS,
vejamos:

“Paciente, 30 anos, com Trombofilia, em acompanhamento com hematologista com consequências gestacionais necessita de uso regular de Xarelto, sem possibilidade de uso de qualquer outra medicação fornecida pelo SUS. Se gestação, necessário uso de Enoxaparina”
(ID 25553571).

Sobre o assunto, trago os enunciados no 12, 14 e 16, da I Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça.

Enunciado no 12 – A inefetividade do tratamento oferecido pelo SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), tratamento e periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Enunciado no 14 – Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não constante das políticas públicas do Sistema Único de Saúde.

Enunciado no 16 – Nas demandas que visam acesso a ações e serviços da saúde diferenciada daquelas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o autor deve apresentar prova da evidência científica, a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — IMPRESCINDIBILIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO. Para que o poder público seja obrigado a fornecer medicamento não incorporado no Sistema Único de Saúde – SUS, exige-se prova cabal da imprescindibilidade, a demonstrar a ineficácia do tratamento ofertado pela rede pública de assistência à saúde. Recurso não provido. (Ap 127797/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019)

Destarte, os elementos coligidos aos autos demonstram o não preenchimento dos requisitos previstos no recurso representativo de controvérsia
no 1657156/RJ
de forma cumulativa.

Consigno ainda que, a posteriori, se comprovada à imprescindibilidade de forma técnica, do fármaco prescrito no receituário da paciente, pela médica responsável, nada impede que este seja concedido à mesma
.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020